Tribunal: TJDFT
Processo: 0731961-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REINSERÇÃO DE INTEGRANTE DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte agravada, visando a sua reintegração na Caixa Beneficente dos Bombeiros Militares do Distrito Federal – CABEN, ora agravante, sob a alegação de violação ao devido processo administrativo que culminou com a sua exclusão da associação. A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de origem para determinar a manutenção do associado nos quadros da associação, com o correspondente desconto das contribuições mensais em seu contracheque, até a resolução final da demanda.
2. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Da análise dos documentos que instruíram a petição inicial na origem, bem como daqueles acostados ao presente recurso de agravo de instrumento, não se extrai, a princípio, ter sido conferido à parte autora, ora agravada, o amplo direito de defesa e de contraditório no curso do processo administrativo.
4. Isso porque a cópia do processo administrativo juntada pela agravante não foi suficiente para esclarecer ter havido efetiva notificação do associado/agravado e a respectiva dilação de prazo para defesa. Em rigor, aponta apenas a remessa de e-mails para o agravado no dia 21/6/2021, convocando-o para comparecimento à sede da CABEN para retirada de documentos de seu interesse. Tal comunicação ocorreu na véspera em que a cópia da decisão de exclusão foi entregue ao representante legal do agravado, em 22/6/2021.
5. A par disso, existem informações consistentes para embasar o convencimento do ilustre Magistrado a quo pela probabilidade do direito vindicado pelo autor, ora agravado. Desse contexto, emerge também o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto a manutenção da decisão administrativa que excluiu o agravado dos quadros da associação o impede de usufruir dos benefícios disponibilizados pela entidade aos seus associados, inclusive a participação nas decisões tomadas em assembleia geral. Reunidos os requisitos do art. 300 do CPC, o deferimento da tutela de urgência vindicada é medida impositiva, o que denota o acerto da decisão recorrida.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.